Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para realização da cirurgia, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica. Sustenta a autora que a sentença é inexequível, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo delegado ao recorrido a decisão de quando realizar a cirurgia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado ,em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, a documentação que instrui o processo evidencia que o autor recorrente é pessoa idosa, de 73 (setenta e três) anos de idade, e sofre com cólicas biliares há mais de 1 (um) ano, sendo prescrita a realização de cirurgia de COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA para tratamento da moléstia. Ressalte-se que o caso é descrito como de urgência médica (Risco: Amarelo – Urgência). Contudo, o recorrente aguarda há quase 5 (cinco) meses pela realização do procedimento.
IV. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde,e, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.
V. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
VI. Assim, tendo em vista que o autor é pessoa idosa e que, por isso, goza de prioridade no atendimento, bem assim que o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, será ultrapassado até o julgamento do presente recurso, a reforma da sentença é medida que se impõe, no sentido de que seja determinada delimitação temporal para a realização da cirurgia.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no razoável prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória pelo Juízo de origem.
VIII. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.